Tribunal: TJSP
Processo: 2102498-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Decisão saneadora que determinou à ré a exibição de documentos imprescindíveis ao deslinde da causa. Circunstância que não importará em quebra do sigilo médico, porque determinado o processamento do feito sob segredo de justiça. Consideração de que está o magistrado autorizado a determinar a produção das provas que entender necessárias ao julgamento da causa (CPC, 370). Hipótese,

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Decisão saneadora que determinou à ré a exibição de documentos imprescindíveis ao deslinde da causa. Circunstância que não importará em quebra do sigilo médico, porque determinado o processamento do feito sob segredo de justiça. Consideração de que está o magistrado autorizado a determinar a produção das provas que entender necessárias ao julgamento da causa (CPC, 370). Hipótese, ademais, em que a determinação censurada é albergada pela disposição contida no art. 373, § 1o, do CPC, que estabelece que, sendo excessiva a dificuldade para a parte cumprir o encargo probatório, como notoriamente ocorre no caso, pode o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, como se verificou na espécie, tendo sido concedida à ré a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído (exibição dos documentos), determinação esta que, de igual modo, não consubstancia afronta à regra de que não está a parte obrigada a produzir prova contrária ao seu interesse, mesmo porque destinada à elucidação da questão jurídica por ela própria controvertida nos autos. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.